Tribunal: TJMT
Processo: 0006099-55.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – DIREITO DO CONSUMIDOR - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA APLICADA PELO PROCON - PRELIMINAR DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CDA – REJEITADAS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – PREVISÃO LEGAL DA MULTA E FIXADA EM OBSERVÂNCIA À REGRA DA RAZOABILIDADE E AO CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CONFISCO - RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL.

1. Aplicação de pena de multa em processo administrativo pelo PROCON.

2. Decisão administrativa motivada, com notificação e ciência dos atos praticados, inclusive com apresentação defesa, como recursos cabíveis na esfera administrativa, o que afastam as nulidades suscitadas.

3. Não compete ao Poder Judiciário revisar o mérito do ato administrativo praticado pelo apelado, sob pena de interveniência indevida.

4. Não há caráter confiscatório da multa “uma vez que cominada em razão do descumprimento de uma obrigação, é devida a sanção e o percentual aplicado se encontra de acordo com a previsão legal”, enquanto que “o princípio constitucional do não-confisco, insculpido no art. 150, IV, da CF/88, dirige-se a tributo, que detêm conteúdo nitidamente intimidatório, impingidas aos contribuintes omissos e inadimplentes, com vistas, inclusive, a coibir a sonegação fiscal”. (Desa. Maria Aparecido Ribeiro, nos autos de Recurso de Apelação Cível n. 0004182-15.2015.8.11.0004).

5. Honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos dos Embargos à Execução no 0006099-55.2015.8.11.0041, julgou improcedente os fundamentos da exordial para declarar a legitimidade, liquidez e certeza da CDA n° 20131620 (Id. 9511477), bem como fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

Em razões recursais aduz ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 20131620, sob o argumento de que não é possível verificar a origem e natureza da multa aplicada.

No mérito, defende a insubsistência das multas em decorrência da nulidade da CDA, consubstanciada no não atendimento de características essenciais especificadas nos incisos II e III do § 5
o
do art. 2o da Lei de Execuções Fiscais. A
lega o caráter confiscatório da multa aplicada e a abusividade do valor arbitrado.

Nas contrarrazões, o Apelado refuta os argumentos do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (Id 95111508)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0006099-55.2015.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM [0010608-97.2013.8.11.0041] - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que BANCO BRADESCO S.A. ajuizou os Embargos à Execução Fiscal no 0006099-55.2015.8.11.0041 em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que foi julgado improcedente, declarando a legitimidade, liquidez e certeza da CDA n° 20131620, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Preambularmente, no que tange à alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa, colhe-se dos autos que, ao contrário do exposto nas razões recursais, a execução fiscal ajuizada em face do Apelante é instruída pela CDA n. 20131610 que indica, com clareza, que o crédito em questão é decorrente de multa aplicada em processo administrativo que tramitou no PROCON, autuado sob o no 11/07.

Ocorre que, consoante ao assinalado pelo Apelante, não consta na CDA o fundamento legal da dívida e a forma de calcular os juros de mora.

Sendo assim, tenho que não foram observados os requisitos legais previstos no art. 202, II e III, do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80, que, respectivamente, rezam:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [Destaquei]

Por outro lado, da análise dos autos, é possível se constatar que, apesar da ausência de menção da fundamentação legal da infração na CDA, a parte teve ciência dos dispositivos desrespeitados no Processo Administrativo no 011/07, constante na CDA, e juntado aos autos pela Apelante, no qual houve apresentação de defesa, tendo esta exercido o seu direito ao contraditório e ampla defesa.

Ademais, ainda que ausente da CDA, a fundamentação quanto ao cálculo de juros de mora está prevista na decisão administrativa, vide:

“Na ausência do seu recurso ou após seu improvimento, caso o valor da multa não tenha sido pago no prazo de 30 (trinta) dias, será feita a inscrição do débito em dívida ativa (art. 57 do Decreto Estadual 3.571/04) junto a P.G.E., para posterior cobrança judicial, acrescida de juros de 1% ao mês e será atualizado monetariamente de acordo com a taxa referencial do Índice Geral de Preços – IGP-DI, acumulada mensalmente, nos termos do artigo 47, parágrafo 3o, do Decreto Estadual n. 3571/04.” (id. 95111458).

Destarte, tenho que os vícios existentes na CDA não causaram qualquer prejuízo ou cerceamento de defesa, sendo evidente que a Apelante detém pleno conhecimento dos fundamentos e do enquadramento legal da cobrança e, portanto, não há que se falar em nulidade da referida certidão.

Inclusive, este é entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. CDA. NULIDADE. PREJUÍZO AO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E CARACTERÍSTICAS DA CDA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Registre-se a impossibilidade de o STJ apreciar afronte aos artigos da Carta Magna, função afeta exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, "a", da CF/1988. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Analisando a CDA n. 011842/10.70 (f. 02 - autos da execução), verifica-se que a dívida cobrada refere-se ao Imposto Predial, exercício 2006. Em que pese não constar na CDA a fundamentação legal do tributo, não há falar em nulidade, pois a irregularidade não causou prejuízos à defesa do embargante, que identificou de pronto qual é o imposto cobrado, tanto é que faz menção ao IPTU em sua peça de defesa.
Portanto, não existindo prejuízo para a defesa do recorrente, não há falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa
. (...) Na hipótese, não há falar em prescrição ordinária, porque o vencimento do tributo ocorreu em 31.12.2006 (f. 2) e a ação de execução fiscal foi ajuizada em 27/03/2010, antes do decurso do prazo de cinco anos, que escoou-se em 31.12.2011. Também não há falar em prescrição intercorrente, pois consta nos autos que o despacho que ordenou a citação ocorreu em 10/12/2010 (f. 3), sendo o executado citado em 25/03/2014. Logo, não resta dúvida que a demora para cumprimento da citação do devedor deu-se tão somente por culpa do serviço judiciário, não podendo a Fazenda Pública ser responsabilizada pela demora na prática de ato processual, haja vista que competia ao cartório judicial a realização de tais atos". 3. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do STJ no sentido de que "a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas" (EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17.9.2013). 4. Rever o reconhecimento da responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais, assim como reconhecer a prescrição da execução fiscal e a nulidade da CDA, implica o reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado à instância especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1820197/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 28/2/2020) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS DE VALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, não deve ser declarada a nulidade da certidão de dívida ativa quando a existência de meras irregularidades formais não acarretar prejuízo à defesa do executado, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, que rege o sistema processual brasileiro.
3. Na espécie, o acórdão recorrido entendeu que, muito embora a CDA que aparelha a execução fiscal não tenha preenchido um dos requisitos, a sua falta não foi capaz de macular o título executivo, pois não causou prejuízo à defesa da executada, sendo que a revisão daquela conclusão implica inevitável revolver de aspectos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 653.076/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 19/9/2017) [Destaquei]

Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA. PERMISSÃO DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO. NULIDADE DAS CDA. INOCORRÊNCIA. Certidões de dívida ativa que preenchem todos os requisitos previstos na Lei 6.830/80, permitindo aferir a que se refere cada cobrança, de modo que inexistente cerceamento de defesa.
Eventual nulidade das certidões de dívida ativa somente poderia ser pronunciada em caso de se constatar, de maneira objetiva, efetivo prejuízo à defesa da executada, orientado que é o sistema processual civil brasileiro pelo princípio da instrumentalidade das formas, positivado nos arts. 282 e 283 do Código de Processo Civil. (...)

(Agravo de Instrumento, No 70079662441, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 30-10-2019) [Destaquei]

Por sua vez, conforme delineado inicialmente, o Apelante também aduz o caráter confiscatório da multa aplicada nos autos do processo administrativo no 011/2007.

Em observância aos documentos constantes no presente processo, verifica-se que a decisão administrativa proferida pelo PROCON, em 2/09/2008 (id. 95111457), detém as fundamentações que fizeram incidir a imposição da multa em desfavor da Apelante. Assim, inexiste motivo apto a justificar a alteração do valor fixado.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça já julgou, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE PELO JUÍZO A QUO – MULTAPROCON – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA– REQUERIDA A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA MULTA– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO E APLICAÇÃO DA MULTA– DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA PELA VERIFICAÇÃO DE CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – VALOR DA MULTAAPLICADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AO ART.57 DO CDC – MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Inviável cogitar a declaração de nulidade da decisão administrativa que reconheceu a prática de infração à legislação consumerista e ensejou a aplicação da multa pelo PROCON quando se constata a observância aos preceitos legais, o respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem como a devida fundamentação da decisão.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC. (N.U 1000590-24.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

EMENTA: PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EXECUÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA – CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA PROFERIDA PELO PROCON – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO – NÃO CONFIGURADA – MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NULIDADE DA CDA – PRESSUPOSTOS DE VALIDADE E LIQUIDEZ – PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...] Não há falar em vícios da formalização da CDA, uma vez que foram observados os pressupostos dos artigos 202, do CTN, bem como o artigo 2o, §5o, da Lei Federal n. 6.830/1980. (N.U 0003831-62.2017.8.11.0007, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. MARCIO VIDAL, julgado em 15/3/2021, publicado no DJE 24/3/2021)

Por isso, a decisão administrativa do PROCON encontra-se devidamente motivada, estando lastreada a multa imposta à Apelante, nesse aspecto.

Ademais, não compete ao Poder Judiciário revisar o mérito do ato administrativo praticado pelo Apelado – apenas no aspecto formal admite-se a análise do ato –, sob pena de interferir na competência administrativa de outro Poder.

A cominação da multa pelo PROCON tem previsão legal nos arts. 56, inc. I, e 57, caput e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa; (...)

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

À vista disso, ficou evidente o cometimento da infração pela Apelante, pois o Auto de Constatação no 1685 confirmou o descumprimento do estabelecido na legislação consumerista e na Resolução do Banco Central do Brasil. Assim, mediante a instauração do Processo Administrativo no 011/2007, o PROCON oportunizou defesa à Apelante e fixou a pena de multa em R$ 120.000,00.

Para corroborar com esse entendimento, cito jurisprudência do TJ/MG, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal. A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato.
Recurso conhecido, mas não provido. (TJMG, Apelação Cível n. 1.0701.13.004149-7/001, 3° Câmara Cível, Relator: Des. Amauri Pinto Ferreira. Data de julgamento: 09/2/2017. Data da publicação: 07 de março de 2017). (Destaquei)

Em relação à minoração da multa em observância à regra da razoabilidade e do não confisco, não assiste razão o Apelante, pois a sanção foi adequada e em escopo de evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica; observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em ausência de razoabilidade.

Além do fato de que a multa possui caráter pedagógico e educativo, ou seja, não se trata de reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim de mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor, conforme manifestação do Ministro do Superior Tribunal de Justiça:

“A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”. (STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)

No presente caso a fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor levou em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do, como bem dispôs a decisão administrativa do Procon ao mencionar o art. 57 parágrafo único do CDC e a sentença proferida em Primeira Instância.

No mais, no que diz respeito ao alegado caráter confiscatório da multa, isso também não ocorre, “uma vez que cominada em razão do descumprimento de uma obrigação, é devida a sanção e o percentual aplicado se encontra de acordo com a previsão legal”, enquanto que “o princípio constitucional do não-confisco, insculpido no art. 150, IV, da CF/88, dirige-se a tributo, que detêm conteúdo nitidamente intimidatório, impingidas aos contribuintes omissos e inadimplentes, com vistas, inclusive, a coibir a sonegação fiscal”, como bem citou a Desembargadora Maria Aparecido Ribeiro, nos autos de Recurso de Apelação Cível n. 0004182-15.2015.8.11.0004.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) – RECURSO PROVIDO.

Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC. (TJMT, Apelação Cível n. 0502744-77.2015.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. MARCIO APARECIDO GUEDES, Data do Julgamento: 28/06/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA DO PROCON - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei no 8.078/90, que instituiu o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, traz no seu artigo 56, I e parágrafo único c/c art. 105, atribuição ao Procon, estadual e municipal, para aplicar sanção administrativa aos responsáveis por práticas de mercado contrárias aos interesses do consumidor, assim como dispõe em seu artigo 18, do Decreto no 2.181/97.

2. Não compete ao Judiciário imiscuir-se em questões decisórias de cunho administrativo, sendo de sua competência, apenas, a análise da legalidade dos atos, de forma que as questões relacionadas ao mérito da situação não poderão ser apreciadas.

3. Na fixação do valor da sanção, deve-se observar ao princípio da proporcionalidade, além do disposto no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem assim o porte econômico do fornecedor e a natureza da infração, alcançando o seu caráter pedagógico e não ensejando enriquecimento ilícito.

4. A multa arbitrada pelo Procon foi fixada sopesando a atitude da Apelante e o seu poder econômico no que se refere à irregularidade apurada contra o consumidor.

5. Apelo desprovido. (TJMT, Apelação n. 1000889-98.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/07/2021, publicado no DJE 21/07/2021)

Com essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba sucumbencial anteriormente fixada, para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022